Tribunal: TJSP
Processo: 2103397-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu liminar em reintegração de posse – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Não demonstrado, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562, do CPC – Conclusões acerca do exercício de posse que demandam aprofundamento instrutório, porém, em cognição sumária, foi melhor demonstrado, inicialmente, pela parte ré/agravante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu liminar em reintegração de posse – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Não demonstrado, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562, do CPC – Conclusões acerca do exercício de posse que demandam aprofundamento instrutório, porém, em cognição sumária, foi melhor demonstrado, inicialmente, pela parte ré/agravante – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.